Tribunal: TJDFT
Processo: 0011950-37.2000.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESÍDIA DO DISTRITO FEDERAL EM PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO. INÉRCIA INJUSTIFICADA QUE LEVOU À PARALISAÇÃO DA DEMANDA. INATUAÇÃO QUE CONSTITUIU PRESSUPOSTO FÁTICO NECESSÁRIO À OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALTA DE DILIGÊNCIA QUE FEZ EXTINGUIR O CRÉDITO RECLAMADO EM CDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 40 DA LEI 6.830/80 C/C ART. 174 DO CTN. PRECEDENTE NO STJ. RESP 1.340.553/RS. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICÁVEL AO CASO. NÃO DEMONSTRADA FALHA NO MECANISMO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. 1.1. O prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1o e 2o, da lei 6.830 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.
2. Afasta-se a aplicação da Súmula 106 do STJ, quando suficientemente demonstrado que a demora na citação dos demais executados não se deu por falha no mecanismo da justiça.
3. Deixando o Distrito Federal transcorrer extenso lapso temporal – quase vinte anos – sem praticar atos eficazes visando a citação dos demais executados, sem demonstrar haver diligenciado extrajudicialmente na busca de bens em nome da única parte executada citada e sem apresentar prova mínima de que tenham os devedores oposto resistência ao cumprimento da obrigação fiscal, inevitável reconhecer que sua conduta processual deu causa ao decurso do interregno temporal necessário a incidir a prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e não provido.